Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742311-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DIAS TAVARES AGRAVADO: ANA LIDIA LIMA, RODRIGO CORREA DE BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por KARINE DIAS TAVARES contra a r. decisão interlocutória proferida pelo 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento no 0716405-38.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor de ANA LÍDIA LIMA E OUTROS, que indeferiu pedidos de gratuidade de justiça e tutela de urgência para cessar as atividades da barbearia “World Barba”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 169882645 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação em que se discute o descumprimento de contrato de trespasse. Como tutela de urgência, a autora pede que sejam os réus obrigados a cessar as atividades da barbearia “World Barba”. A empresária individual requereu o benefício da gratuidade judiciária. Examino, primeiramente, o requerimento de gratuidade. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Sumula 481, assim redigida: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso, a autora instruiu o requerimento de gratuidade com a declaração de hipossuficiência (id. 169675246) e o relatório contábil com resumo das receitas e despesas da atividade comercial (id. 169675248). Conforme este último, o faturamento mensal varia entre R$ 20.000,00 a R$ 25.000,00, sendo a soma das despesas mensais estimadas entre R$ 20.000,00 a R$ 24.300,00. As provas dos autos não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da parte autora hábil a lhe credenciar ao benefício da gratuidade de justiça. Conclui-se, assim, que não foi demonstrada a situação de extrema vulnerabilidade econômica da parte autora, motivo pelo qual não se pode censurar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Prossigo no exame do requerimento de tutela de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que não foram preenchidos, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Não há como concluir, apenas com base na documentação unilateralmente produzida, que os réus descumpriram o contrato de trespasse. Lembrando que no contrato de trespasse as partes podem autorizar que seja feita concorrência, ou não. A diretriz legal se encontra no art. 1.147 do Código Civil: Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. No caso, no contrato firmado entre as partes (id. 169675270), foi autorizado a continuidade da exploração do mesmo ramo comercial, ficando vedado apenas o uso do nome “Barbearia Rodrigo Retrô” (cláusula 9.1.3). Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, determinando que a parte autora anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ademais, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Inicialmente, sustenta que se não lhe for deferida a justiça gratuita, seu direito de acesso à justiça lhe será tolhido. No mérito, alega que os agravados descumpriram cláusula no contrato firmado de trespasse, que prevê vedação da utilização do nome “Barbearia Rodrigo Retro”, bem como a abertura de novo empreendimento com a mesma finalidade comercial na região. Pede seja concedida, liminarmente, a gratuidade de justiça e deferida a tutela de urgência para que seja suspensa as atividades no estabelecimento “Word Barba” de propriedade dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da medida liminar. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID. 52160526). O preparo foi recolhido (ID. 52592281). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, os requisitos não estão preenchidos para a pretendida concessão da antecipação da tutela e do efeito suspensivo postulado. Cuidam-se os autos originários de ação cominatória c/c indenização contratual e danos morais c/c tutela antecipada ajuizada por KARINE DIAS TAVARES em desfavor de ANA LÍDIA LIMA e RODRIGO CORREA DE BRITO. Segundo narrado na petição inicial, a autora pactuou em 16/3/2022 com a primeira ré/agravada um contrato de trespasse para a aquisição do estabelecimento comercial denominado “Barbearia Rodrigo Retrô”, localizado na Avenida Flamboyant, lote 24, loja 06, Águas Claras-DF, CEP: 71.909-720. Destacou que embora a titularidade do contrato e da empresa fosse em nome da primeira ré, toda a negociação se deu com o seu companheiro, segundo réu. Pontua que, na cláusula 9.1.3 do contrato firmado, ficou vedada a utilização do nome “Barbearia Rodrigo Retrô”, e a cláusula 7.1, ficou estabelecido que não se poderia utilizar do nome na região de Águas Claras. Alega que a vedação alcançou uma possível concorrência desleal, ao prever que não poderia criar ou aderir novo empreendimento, sob pena de pagamento de multa contratual no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Entretanto, a parte agravada descumpriu o acordado, causando-lhe patente prejuízo, pois perdeu funcionários e clientes diariamente, fazendo com que sua renda mensal decaísse consideravelmente. O Juízo de origem entendeu que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Não verifico razões para alterar tal posicionamento. As cláusulas de não concorrência visam a impedir que o alienante exerça concorrência com o adquirente, por um período de tempo determinado, favorecendo-se da expertise adquirida no exercício de sua anterior atividade empresária. Desde 2003, na entrada em vigor do Código Civil, a existência da obrigação de não concorrência é implícita na transferência de estabelecimento comercial, valendo ainda que não prevista em contrato escrito. Neste sentido, o artigo 1.147 do Código Civil determina que, “não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência”. No presente caso, a fim de verificar violação da cláusula de não concorrência, evidencia-se que a controvérsia exige maiores esclarecimentos no transcurso do feito, com análise pormenorizada do negócio jurídico entabulado entre as partes. Ou seja, são imprescindíveis a ampla dilação probatória, sob o devido e efetivo exercício do contraditório para a solução do caso concreto. Em situação análoga, já decidiu esta c. 1a Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO. PROIBIÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL E DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E MARCA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Caso concreto em que se mostra evidente a necessidade de instrução do feito e a devida dilação probatória, a ser desenvolvida no processo de origem, de modo a possibilitar a recorrente comprovar a alegada conduta ilegal da ré/agravada em buscar propositalmente ludibriar a clientela, em prática de concorrência desleal. 3. Os elementos informativos até então apresentados não demonstram, por prova pré-constituída, possuir a agravante marca registrada no INPI, sem o que ausentes meios para aferir em análise preliminar a ocorrência de efetiva afronta a direito marcário da autora. 4. Irretocável a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a necessidade imprescindível de se aguardar a fase de instrução probatória a fim de apurar a ocorrência dos pressupostos exigíveis para as desejadas imposições proibitivas. Necessidade de esclarecimentos de questões fáticas que importam à solução da lide e impede a antecipação dos efeitos da tutela na forma do art. 300 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1656156, 07275092420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.